Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709820-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA AGRAVADO: GABRIELA GIANINI PAES MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edson Chaves da Silva, Mariana Barbosa Chaves da Silva e Suzana Barbosa Chaves da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710815-16.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, em que GABRIELA GIANINI PAES MENDES busca a satisfação do seu crédito em desfavor de EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA e SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA. Instada a promover o adimplemento do crédito perseguido pela credora (ID 76866184), no montante de R$11.642,19 (onze mil seiscentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos), veio aos autos a parte devedora, para se insurgir contra a cobrança realizada, apresentando, para tanto, exceção de pré-executividade, peça que, por sua natureza, restou recebida como impugnação ao cumprimento de sentença (ID 79572176). Sustentou que a exequente não seria parte legítima para perseguir a integralidade dos honorários advocatícios fixados no crédito exequendo, eis que parte do referenciado valor pertenceria ao causídico Humberto Barbosa da Silva Leite. Pugnou, na oportunidade, pela extinção do presente cumprimento de sentença, eis que não haveria qualquer documento hábil a demonstrar que o referenciado advogado tenha "desistido" de sua parte no crédito, circunstância que demonstraria “a falta de condições processuais para prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença”. Afirmou, ainda, que o pedido de gratuidade de justiça, formulado, em sede recursal, perante o Superior Tribunal de Justiça, não teria sido objeto de apreciação, de forma que os beneplácitos deveriam ser aplicados, ante a omissão do édito prolatado. Em ID 80180280, a exequente juntou aos autos documento pelo qual o advogado Humberto Barbosa da Silva Leite informou que não seria titular de parte dos honorários advocatícios vindicados, eis que teria sido desligado do Iate Clube de Brasília. A parte executada se manifestou em ID 82287790, oportunidade em que repisou os pleitos anteriormente formulados, tendo a credora, em ID 83610992, corroborado a sua alegada legitimidade para perseguir o cumprimento coercitivo da sentença. Feito o breve relatório, decido. Em sede preambular, cabe pontuar que, a despeito dos argumentos levantados pelo executado, a omissão do decisório de ID 75559491 (pág. 44), proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça, não teria o vindicado condão de atrair, como efeito jurídico de equiparação, uma decisão de concessão do benefício. A parte prejudicada pela omissão possuía, à época, todas as ferramentas necessárias para sanar o "vício" apontado, ou seja, deveria, no momento oportuno, ter apresentado embargos de declaração, em face do acórdão, a fim de que a questão relacionada à benesse fosse devidamente apreciada. Ademais, descaberia pretender alcançar agora um provimento capaz de atribuir efeitos retroativos a uma decisão que sequer fora formalmente proferida nos autos, sobretudo porque a decisão que concede a gratuidade, como se sabe, possui efeitos prospectivos, não alcançando os consectários sucumbenciais já consolidados. Ressalto, em reforço, que, ainda que seja possível, a qualquer tempo, a apreciação da hipossuficiência, e, por conseguinte, a concessão da gratuidade de justiça, esta condição somente teria efeitos a partir do provimento que a reconhece. Com isso, ainda que - por hipótese - houvesse o deferimento da benesse no bojo do acórdão exarado, pelo STJ, em sede de Agravo em Recurso Especial (ID 75559491, pág. 46), os efeitos jurídicos tampouco atingiriam os honorários advocatícios anteriormente fixados, de modo que o crédito perseguido no presente feito ainda se mostraria plenamente exigível. Nesse mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. 2. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe. 3. O pedido de gratuidade de justiça, embora possa ser formulado em recurso, goza de presunção relativa de veracidade. Os efeitos da gratuidade de justiça não retroagem e se operam somente a partir de seu pedido, de forma que não há que se falar em suspensão das verbas sucumbenciais a que foram condenados os recorrentes. 4. Embargos de declaração desprovidos (Acórdão 1305240, 07027525420188070016, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante os fundamentos apresentados, INDEFIRO o pleito formulado pela parte devedora, voltado à concessão, com efeitos retroativos, dos benefícios da gratuidade de justiça. Quanto à legitimidade da exequente para perseguir a integralidade dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais, tenho que, em igual medida, razão não assiste à parte devedora. Consoante se verifica da procuração juntada em ID 17758542, o IATE CLUBE DE BRASILIA, ente associativo requerido na fase de conhecimento, outorgou aos causídicos Gabriela Gianini Paes e Humberto Barbosa da Silva Leite poderes para que atuassem na demanda originária. Nessa quadra, ante os termos estabelecidos no referenciado ato procuratório, presume-se que os honorários advocatícios, eventualmente fixados, seriam devidos aos dois causídicos. Outrossim, não há qualquer informação acerca da existência outros causídicos vinculados ao mencionado ente coletivo, a ensejar a presunção de que terceiros, estranhos à lide, seriam titulares do crédito aqui vindicado, de tal sorte que deve imperar a presunção de que os advogados indicados na procuração seriam, de fato, os únicos beneficiários do crédito correspondente aos honorários. Demais disso, o acerto interno, entre os causídicos que atuaram no feito, versando sobre o percentual da verba honorária que deve tocar a cada um deles, é questão que escapa à presente sede processual, sendo certo que, caso venha a se sentir prejudicado, caberá ao causídico (e não ao devedor, obrigado a pagar a integralidade da verba) discutir com o colega, em sede própria, eventual recebimento a maior (ou a menor). Superada tal insurgência, passo à aferição da adequação da peça que deflagrou o cumprimento de sentença. Da análise detida da peça juntada em ID 76866184, extrai-se que a credora apresentou todas as informações necessárias para viabilizar o cumprimento coercitivo, destacando-se a planilha descritiva do valor atualizado efetivamente perseguido. Cuidou, ainda, de esclarecer, de forma antecipada, acerca da sua legitimidade, para execução integral do crédito, tendo noticiado, naquela oportunidade, que o advogado Humberto Barbosa da Silva Leite não pertenceria mais aos quadros da associação, de forma que a parte do crédito, que a ele, em tese, tocaria, seria redirecionado à causídica que permanecia com vínculo laboral com a a associação, e que figuraria na procuração anteriormente outorgada. Como visto, a questão relacionada à partilha da verba honorária sequer estaria na esfera de atuação ou ingerência da parte devedora, a quem incumbe efetuar o pagamento integral da verba, havida em solidariedade ativa, cabendo aos advogados a respectiva divisão. Ante o exposto, assentadas a legitimidade da credora e a exigibilidade da condenação imposta ao devedor, REJEITO, às inteiras, a impugnação apresentada em ID 79572176. Não tendo havido o cumprimento voluntário da obrigação, incide sobre o débito multa, à razão de 10% (dez por cento). Fixo, para a presente fase processual, honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Intime-se a exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito, devendo requerer, de forma objetiva e fundamentada, as medidas adequadas para viabilizar a satisfação do débito perseguido. Na mesma oportunidade, deverá juntar aos autos planilha atualizada do crédito vindicado. Decorrido in albis o prazo, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. O mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Alegam os Agravantes, em suma, que malgrado tenham sido condenados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase de conhecimento, foi concedida de forma tácita pelo Superior Tribunal de Justiça o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual o cumprimento de sentença não deve prosperar. Sustentam a falta de atendimento aos pressupostos legais do cumprimento de sentença, tais como legitimidade da ora Agravada para requerer o pagamento de todo o débito exequendo, por não lhe pertencer a totalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais. Asseveram que a situação de hipossuficiencia dos Agravantes permanece e não têm condições de pagar tais despesas processuais, de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Aduzem que a concessão de justiça gratuita importará na suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Esclarecem que foi requerida gratuidade de justiça no Agravo Interno interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, todavia, a questão não foi analisada no respectivo julgamento, devendo, pois, ser considerado que houve concessão tácita. Acrescentam que, segundo entendimento daquela Corte de Justiça, a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de gratuidade de justiça enseja a presunção da concessão do benefício em seu favor, quando acompanhado de declaração de hipossuficiência. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja reconhecida a concessão tácita de gratuidade de justiça pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a inexigibilidade da verba requerida no cumprimento de sentença. Requerem, ainda, que lhes seja concedido novo benefício de gratuidade justiça ante a falta de condições de arcar com as despesas processuais. Alternativamente, pedem a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pugnam seja reformada a r. decisão agravada para reconhecer a falta dos pressupostos necessários ao prosseguimento do cumprimento de sentença, extinguindo-se o processo, com fundamento nos artigos 320, 330, II, 373, I, 485, VI, 524, 525 e 803, I, todos do Código de Processo Civil. Sem preparo, tendo vista o pedido de gratuidade de justiça. Decido. De logo, concedo gratuidade de justiça aos Agravantes, apenas para isenção de pagamento do preparo. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pretendem os Agravantes que seja aplicado o efeito suspensivo ativo para o pronto reconhecimento de que o Superior Tribunal de Justiça lhes concedeu tacitamente gratuidade de justiça, e, consequentemente, a inexigibilidade da verba objeto de cumprimento de sentença. Em abono à pretensão, sustentam, em suma, que no Agravo Interno que interpuseram no Superior Tribunal de Justiça o pleito de justiça e gratuidade de justiça não foi analisado, de modo que deve ser considerada a concessão tácita do benefício. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. No caso, os Agravantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na sentença cujo cumprimento foi requerido pela advogada que atuou na fase de conhecimento e a discussão sobre a concessão da justiça gratuita concedida pelo Superior Tribunal de Justiça é desinfluente, pois o pedido efetuado perante aquela corte só isentaria o pagamento do preparo do Recurso Especial, sem qualquer efeito sobre a verba honorária objeto de cumprimento de sentença. Como bem destacou o MM. Juiz a quo, “a despeito dos argumentos levantados pelo executado, a omissão do decisório de ID 75559491 (pág. 44), proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça, não teria o vindicado condão de atrair, como efeito jurídico de equiparação, uma decisão de concessão do benefício. Por fim, no que diz respeito à legitimidade da Agravada na execução dos honorários, como bem salientou o d. Magistrado a quo, o fato de a verba ser exclusiva ou não da Exequente não diz respeito aos Agravantes, mas aos advogados que atuaram na lide. Assim, em análise superficial dos fatos e fundamentos apresentados pelos Agravantes, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora